Tribunal: TCU
Processo: 011.491/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda da conversão de solicitação do Congresso Nacional, instaurada em razão de sobrepreço e de superfaturamento identificados na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir do Acórdão 1168/2022-TCU-Plenário , em desfavor dos responsáveis Elen Regina Pinheiro Barros, Mara Marcia Machado de Mendonça Oliveira, Clenilda Viana Barbosa, Edilene Dulcila Soares, William Smith Lima Marin, Raimundo Nonato da Silva Nolasco, Paulo Justino Pereira, Luzelândio Freitas Pinheiro, Romário de Assis Dantas e das empresas E.R.P. Barros, R. A. Dantas e M M M Mendonça Oliveira, em razão de indícios de que teriam contribuído para a ocorrência de sobrepreço e de superfaturamento no valor de R$ 387.805,75, na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre - Sesacre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis: Clenilda Viana Barbosa (CPF: XXX.159.832-XX), Elen Regina Pinheiro Barros (CPF: XXX.322.302-XX), Paulo Justino Pereira (CPF: XXX.050.452-XX), Raimundo Nonato da Silva Nolasco (CPF: XXX.104.072-XX), Romário de Assis Dantas (CPF: XXX.661.752-XX) e E.R.P. Barros (CNPJ 34.003.295/0001-71) e R. A. Dantas (CNPJ: 30.610.999/0001-51); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Edilene Dulcila Soares (CPF: XXX.803.302-XX - ativo e XXX.550.232-XX - suspenso), Mara Marcia Machado de Mendonça Oliveira (CPF: XXX.982.132-XX), William Smith Lima Marin (CPF: XXX.055.002-XX), Luzelândio Freitas Pinheiro (CPF: XXX.416.082-XX) e empresa M M M Mendonça Oliveira (CNPJ: 36.484.363/0001-97); 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis: Clenilda Viana Barbosa (CPF: XXX.159.832-XX), Raimundo Nonato da Silva Nolasco (CPF: XXX.104.072-XX), Paulo Justino Pereira (CPF: XXX.050.452-XX), William Smith Lima Marin (CPF: XXX.055.002-XX), Luzelândio Freitas Pinheiro (CPF: XXX.416.082-XX) e Edilene Dulcila Soares (CPF: XXX.803.302-XX - ativo e XXX.550.232-XX - suspenso), sem imputação de débito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, caput, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Mara Marcia Machado de Mendonça Oliveira (CPF: XXX.982.132-XX) e empresa M M M Mendonça Oliveira (CNPJ: 36.484.363/0001-97), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, caput, da Lei 8.443/1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito no valor original de R$ 56.340,00, data-base de 29/3/2021, acrescido de atualização monetária e juros de mora calculados desde a data-base até o efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 em desfavor dos responsáveis: Mara Marcia Machado de Mendonça Oliveira (CPF: XXX.982.132-XX) e empresa M M M Mendonça Oliveira (CNPJ: 36.484.363/0001-97), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, individualmente, a cada um dos seguintes responsáveis: Clenilda Viana Barbosa (CPF: XXX.159.832-XX), Raimundo Nonato da Silva Nolasco (CPF: XXX.104.072-XX), Paulo Justino Pereira (CPF: XXX.050.452-XX), William Smith Lima Marin (CPF: XXX.055.002-XX), Luzelândio Freitas Pinheiro (CPF: XXX.416.082-XX) e Edilene Dulcila Soares (CPF: XXX.803.302-XX - ativo e XXX.550.232-XX - suspenso); 9.7. aplicar às empresas E.R.P. Barros (CNPJ 34.003.295/0001-71), M M M Mendonça Oliveira (CNPJ: 36.484.363/0001-97) e R. A. Dantas (CNPJ: 30.610.999/0001-51), com base no art. 46 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 271 do RI/TCU, a sanção de inidoneidade da licitante para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 2 anos; 9.8. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.10. encaminhar cópia do presente acórdão, com o relatório e voto, ao Tribunal de Contas do Estado do Acre e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Acre, para as providências cabíveis.